Tribunal: TJPA
Processo: 0019670-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019670-57.2019.8.14.0401

APELANTE: WENDELL LEO DE ARAUJO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE EBRIEDADE.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu por contravenção penal (vias de fato), praticada em âmbito doméstico, com base em provas de materialidade (boletim de ocorrência e autoria (depoimento da vítima, testemunha e pela narrativa apresentada pelo acusado).

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: I) uma consiste em se saber se no caso concreto, está presente ou não o elemento subjetivo do tipo (dolo), considerando o estado de embriaguez do réu; II) saber se existem nos autos provas de materialidade e autoria da contravenção penal prevista no art. 21 do DL n.° 3.688/41.

III. Razões de decidir.

3.

A culpabilidade do réu só pode ser excluída, quando a embriaguez for provocada por caso fortuito ou força maior, o que não é o caso, pois o recorrente consumiu voluntária e conscientemente bebidas alcoolicas, agredindo fisicamente a vítima. Assim, ele responde por seus atos, logo não há que se falar na ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo).

4. Existem provas suficientes de materialidade e autoria da prática de contravenção penal cometida pelo acusado. Provas orais produzidas em juízo, que confirmam a execução da agressão sofrida pela vítima.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: DL n.° 3.688/41, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; CPP, 386, VII;

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AP
1520844-23.2022.8.26.0228 São Paulo, Relatora: Desa Ivana David, 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 05/03/2024;
TJMG, AP
0007067-38.2023.8.13.0433 1.0000.23.252061-9/001,
Relatora: Des. (a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17/04/2024;

TJMG, AP
0007463-34.2020.8.13.0105
,
Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WENDELL LÉO DE ARAÚJO CORREA
,

em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca

de Belém (ID 18625986), que o condenou em

06/05/2022 à pena de 40 (quarenta) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime aberto,

pela prática da
contravenção penal
prevista no art. 21, do Decreto-Lei n.° 3.688/41, c/c art. 61, II, “f”, do
Código Penal Brasileiro
.

Narra a
denúncia
(ID 18625965),

que no dia 21/07/2019, por volta de 21h15min,

em âmbito doméstico, no Conjunto Murtosa, Rua Rodolfo Chermont, Alameda Paraense, Casa n.° 30, Bairro da Marambaia, R.S.R, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora denunciado, Wendel Léo de Araújo Corrêa.

A vítima

declarou perante a autoridade policial, que conviveu maritalmente com o acusado por 20 (vinte) anos, possuindo 02 (dois) filhos oriundos da relação e, no ano de 2017, a ofendida denunciou o acusado pela prática do crime de ameaça, quando solicitou medidas protetivas, inclusive, afastamento do lar, tendo o acusado se afastado por 15 (quinze) dias, tempo em que recorreu das medidas impostas. Após esse fato, retornou para a casa da ofendida e passaram a residir juntos, porém, com separação de corpos.

Acrescenta a incoativa, que no dia dos fatos a vítima informou que no dia 20/07/2019, viajou para o município de Colares, retornando no domingo, 21/07/2019. Por volta de 21h00min desse dia, o denunciado chegou em casa e passou a perturbá-la com ironias e ela dirigiu-se até o quarto para pegar a bolsa e sair. Ato contínuo, o denunciado entrou no quarto da vítima e passou a agredi-la com tapas no rosto, sendo o acusado contido por uma de suas filhas. Ressalta o
dominus litis,
que o acusado assumiu a autoria do crime, consignando que deu um tapa na vítima, não se recordando, porém, se foi provocado para tal.

Em suas
razões recursais
(ID 18626004), a defesa do apelante clama por sua absolvição, alegando que o recorrente jamais teve a intenção de praticar a contravenção penal pela qual foi condenado, pois encontrava-se naquele momento com limitações de sua consciência, vez que, cometera o delito sob o
efeito de álcool, encontrando-se em estado de ebriedade
, logo, resta ausente na espécie o
elemento subjetivo do tipo (dolo)
.

Aduz a defensoria pública, ainda no que diz respeito a necessidade de se absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, que os elementos probatórios dispostos nos autos, são insuficientes para corroborar a condenação por ele sofrida, considerando que o depoimento da vítima encontra-se isolado, inexistindo outras provas que comprovem a prática do delito.

Subsidiariamente, pugna pela improcedência da condenação por danos morais ou que a condenação seja reduzida a um valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 18626007), o
dominus litis
pugna pelo
improvimento
do apelo, mantendo-se na intacta a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
(ID 19138282),

a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão. (crime apenado com detenção – art. 610, do Código de Processo Penal).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Ausência de dolo. Estado de embriaguez. Insuficiência de provas de autoria. Pedido de absolvição. Art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

A combativa defesa do apelante, clama por sua absolvição, argumentando, neste ponto, que o recorrente não tinha a intenção de praticar a contravenção penal pela qual foi condenado, uma vez que encontrava-se naquele momento com limitações de sua consciência, pois cometera o delito sob o efeito de álcool, encontrando-se em estado de ebriedade, logo, resta ausente na espécie o elemento subjetivo do tipo (dolo).

Finaliza o representante legal do apelante, neste ponto, que o recorrente deve ser absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois elementos probatórios dispostos nos autos, são insuficientes para corroborar a condenação por ele sofrida, considerando que o depoimento da vítima encontra-se isolado, inexistindo outras provas que comprovem a prática da contravenção penal, prevista no art. 21, do Decreto-Lei n.° 3.688/41.

Sem qualquer razão, entretanto
.

Primeiro, no que diz respeito a alegação de ausência de dolo, considerando o estado de embriaguez do apelante e a por ele alegada “limitação de consciência, vejo que os argumentos apresentados não merecem acolhimento.

É cediço que a embriaguez é a intoxicação aguda e transitória provocada por álcool, ou por substâncias especificadas em lei, que podem causar a diminuição ou privar o sujeito da capacidade normal de entendimento.

Nesse contexto, a embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal
é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior
,
em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato
,
ou de determinar-se segundo tal entendimento.
Já a
embriaguez voluntária, o que, seguramente é o caso dos autos, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.

Ao reconhecer que a incapacidade de entendimento ou de autogoverno só ocorre na embriaguez completa resultante de caso fortuito ou força maior, a legislação penal exclui a embriaguez preordenada, a voluntária e a culposa.

Assim, o sujeito que decide embriagar-se, ou que se embriaga culposamente, responde pelos atos praticados neste estado
.

No caso dos autos, o apelante
Wendel Léo de Araújo Corrêa
, durante seu interrogatório na fase judicial (ID 18625976) confirmou que os fatos tidos como criminosos, ocorridos no interior da residência em que o casal residia são verdadeiros, aduzindo que não teria dado um tapa em sua ex-companheira e sim, apenas teria “encostado os dedos no rosto da vítima”. Consignou, que no dia dos fatos, antes de voltar ao imóvel, ele, juntamente com uma de suas filhas, havia passado o dia na Ilha do Combu,
ingerindo bebida alcóolica enquanto sua ex-companheira estava no munícipio de Colares
. Por fim, declarou o recorrente, que depois destes fatos, houve outra contenda entre ele e sua ex-companheira, que resultou em nova agressão e que existem medidas protetivas para que ele não se aproxime da vítima.

Assim, considerando que a culpabilidade do acusado, que, registre-se, ao ser interrogado em juízo, lembrou de todos os fatos, contando-os com riqueza de detalhes, só pode ser excluída, quando a embriaguez for provocada por caso fortuito ou força maior, o que, repita-se não é o caso dos autos, logo, não há que se falar na ausência do elemento subjetivo do tipo, dolo, pois o recorrente consumiu de forma voluntária e absolutamente consciente, bebidas alcoólicas, logo, ele responde por seus atos, motivos pelos quais, rechaço a tese apresentada pela defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E VIAS DE FATO (ARTS. 147, CAPUT, 344, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E
21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41)– APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO TAMBÉM BEM CONFIGURADA, BASTANDO A AMEAÇA VELADA À TESTEMUNHA – PRECEDENTE –
EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E/OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSAGEM DAS PENAS ESCORREITO – BASES ACIMA DO MÍNIMO SOPESADOS OS MAUS ANTECEDENTES – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME INICIAL ABERTO – INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP - Apelação Criminal: 1520844-23.2022.8.26.0228 São Paulo, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 05/03/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO O estado de exaltação ou alteração anímica do agente não possui o condão de afastar a ilicitude da sua conduta, uma vez que o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito.
Ademais, se o autor ingeriu voluntariamente bebida alcóolica ou fez uso de drogas, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, CP.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0007067-38.2023.8.13.0433 1.0000.23.252061-9/001, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/04/2024).

Por sua vez, quanto ao pedido de absolvição no que tange a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei n.° 3.688/41. No entanto, atenta ao acervo probatório, tenho que razão não lhe assiste, visto que existem provas materiais e testemunhais da referida contravenção penal restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrência de ID 18625910, bem como pela palavra da vítima e de uma testemunha de acusação, respectivamente, que a seguir transcrevo, todos colhidos do sistema PJE. (ID’s 18625972 a 18625976).

A vítima
R.S.R
, declarou em juízo,
verbis: “Que teve um relacionamento com o acusado de 20 (vinte) anos: Que tem dois filhos, a mais velha com 20 (vinte) anos e o caçula tem 06 (seis) anos; Que no dia dos fatos, eles moravam na mesma casa; Que depois do que ocorreu não mais residem sobre o mesmo teto; Que já estavam em processo de rompimento nos últimos cinco anos; Que a depoente sempre dizia ao seu ex-companheiro para procurar um lugar para morar; Que independente de coabitar na mesma casa, a depoente estava vivendo sua vida; Que o acusado sempre tentava reatar; Que no dia dos fatos, a depoente fez uma viagem sozinha para Colares; Que ao retornar para Belém, entrou em contato com sua filha, tendo ela respondido a depoente que ela e o pai estavam na ilha do Combu;
Que neste dia, por volta de 14h30, a depoente retornou pra casa; Que então a filha da depoente lhe manda mensagem, informando que já estavam em Belém e o pai (acusado) ficou no Palacio dos Bares
;
Que por volta de 21h00, o acusado chegou em casa e passou a proferir inúmeras ameaças a depoente, vários xingamentos, tendo a depoente se levantado de um sofá e se encaminhado ao quarto para pegar sua bolsa e sair de casa, pois não pretendia ficar na casa; Que então, quando a depoente entrou no quarto, o acusado foi atrás e já chegou lhe batendo; Que o acusado lhe deu um tapa no rosto
;
Que o acusado estava muito violento
; Que sua filha interferiu na briga; Que sua filha ligou pra polícia;
Que depois a depoente trancou o depoente no quarto, pois ele estava muito embriagado
;
Que ainda tem contato com o acusado e eles tem uma relação muito ruim; Que a depoente tem medida protetiva; Que isso já tinha acontecido antes; Que o acusado já lhe fez várias ameaças de morte, por telefone e pelo wattszap de sua filha
”.

A testemunha
Valesca Pinheiro da Silveira
,
confirmou
os fatos narrados pela ofendida, declarando em juízo,
verbis: “Que diariamente frequentava a casa da depoente;
Que no dia dos fatos, estava no local
;
Que sua sogra (vítima) tinha viajado para Colares; Que a depoente e a sua namorada (filha da vítima) e o acusado tinham ido para o Combu; Que depois que voltaram do Combu, o acusado ficou em uma bar
;
Que o acusado depois que voltou pra casa, estava embriagado e estava bem agressivo e dirigindo ofensas a vítima
;
Que então o acusado foi pra cima dela e a agrediu, dando-lhe um tapa no rosto; Que a depoente e sua namorada então interviram; Que o acusado continuava xingando a vítima; Que o acusado foi trancado no quarto
”.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- CONFIRMAÇÃO DAS PENAS.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, é medida que se impõe.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige que a ofensa proferida seja idônea, além de séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima. Nos delitos de violência doméstica, é de suma importância a palavra da vítima, para melhor elucidação dos fatos, sendo irrelevante a prática dos fatos na clandestinidade. Devidamente fixadas as penas, de acordo com os critérios dos artigos 59 e 68 do CP, prudente é a sua confirmação. (TJMG - Apelação Criminal: 0007463-34.2020.8.13.0105, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/01/2024).

Assim, depreende-se que a sentença condenatória foi prolatada em perfeita consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática da contravenção penal (
vias
de
fato
), tendo o Ministério Público comprovado, por meio de boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e da testemunha e do acusado, motivos pelos quais, não merece agasalho a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024